Tribunal: TJSP
Processo: 1003551-31.2023.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL EM NOME DA PESSOA JURÍDICA. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM PERANTE O ÓRGÃO COMPETENTE. ADMISSIBILIDADE. CONDIÇÕES DA AÇÃO BEM CONFIGURADAS. SOCIEDADE UNIPESSOAL EXTINTA. RECURSO PROVIDO.
Apelação. Alvará judicial. Alienação de automóvel em nome da pessoa jurídica. Autorização para transferência da titularidade do bem

Ementa:
APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL EM NOME DA PESSOA JURÍDICA. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM PERANTE O ÓRGÃO COMPETENTE. ADMISSIBILIDADE. CONDIÇÕES DA AÇÃO BEM CONFIGURADAS. SOCIEDADE UNIPESSOAL EXTINTA. RECURSO PROVIDO.
Apelação. Alvará judicial. Alienação de automóvel em nome da pessoa jurídica. Autorização para transferência da titularidade do bem perante o órgão competente. Admissibilidade. Legitimidade ad causam e interesse processual do autor. Transferência da propriedade pela tradição que não exime o autor da obrigação de diligenciar para a regularização da titularidade do bem perante o Detran. Condições da ação bem configuradas. Sociedade unipessoal extinta. Bens transferidos ao único sócio.
Recurso provido.